Tribunal: TJPA
Processo: 0006747-05.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006747-05.2016.8.14.0045

APELANTE: LEIDIANE CAETANO DE MELO

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por N.H.C.B.S., representado por sua genitora, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora, diante da inércia em promover atos processuais e da ausência de atualização de endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem a válida e prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o §1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito por abandono exige o transcurso de prazo de 30 dias sem impulso da parte, seguido de intimação pessoal com prazo de 5 dias para manifestação, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4.

No caso, a intimação foi dirigida equivocadamente à Defensoria Pública, embora houvesse advogado particular constituído nos autos, o que configura nulidade do ato.

5.

A tentativa de intimação pessoal da parte foi infrutífera por insuficiência de dados no endereço, mas não restou caracterizada desídia da parte, sendo necessário, nessa hipótese, determinar intimação por edital antes de eventual extinção.

6.

A ausência da intimação pessoal inviabiliza a extinção por abandono, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA, sendo indispensável para resguardar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, especialmente em demandas que envolvem direito à saúde de menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

É nula a sentença que extingue o feito sem a devida intimação pessoal da parte, ainda que frustrada a intimação por oficial de justiça, sendo necessária, nessa hipótese, a intimação por edital.

3.

A intimação de defensor público após a substituição por advogado particular constitui vício que compromete a validade da intimação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.03.2023; TJPA, ApCiv nº 0004791-95.2014.8.14.0053, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.10.2024; TJPA, ApCiv nº 0006942-68.2018.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

5ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 09/03/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta por N.H.C.B.S., representado pela genitora Leidiane Caetano de Melo, em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida em face do Município de Redenção, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pela parte autora.

A referida sentença fundamentou-se na inércia da parte autora quanto à promoção de ato processual de sua responsabilidade, após tentativa infrutífera de intimação, bem como na ausência de atualização de endereço, em afronta ao dever previsto no art. 77, V, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 26961748), o apelante sustenta que:

(i) não houve abandono da causa, pois a parte sempre demonstrou interesse no prosseguimento do feito e protocolou manifestação anterior à sentença, relatando o descumprimento do pagamento de TFD e requerendo providências;

(ii) não foi regularmente intimada, pessoalmente, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, sendo indevida a extinção sem que se promovesse tal intimação;

(iii) as intimações foram direcionadas equivocadamente à Defensoria Pública, que não mais o representava, sendo desconsiderado o novo patrono devidamente constituído;

(iv) não houve decisão sobre a manifestação de ID 48511290 e que eventual paralisação processual se deu por erro do juízo, não da parte;

(v) que a sentença constitui “decisão surpresa”, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, por ausência de prévia oitiva;

Ao final, requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a análise da demanda e concessão da tutela requerida.

Regularmente intimado, o apelado, Município de Redenção, não apresentou contrarrazões.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento recursal, por entender que a extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu no caso, havendo precedentes do TJPA e do STJ nesse sentido. Ressaltou que houve manifestação anterior ao despacho sentencial e que as intimações foram erroneamente direcionadas à Defensoria Pública, mesmo após a constituição de advogado particular pela parte.

Destacou, por fim, que se trata de direito à saúde de menor, bem como que, ainda que se admitisse que o endereço da parte estava desatualizado, a extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal do autor. Caso essa tentativa não seja bem-sucedida em razão de erro ou omissão no endereço fornecido, é necessário que se realize a intimação por meio de edital. Somente após o não comparecimento do autor, mesmo após essa medida, é que se poderá decretar a extinção do feito com base no abandono da causa.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A lide tem por objeto a averiguação da validade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (CPC, art. 485, III), sem a prévia e válida intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal (CPC, art. 485, §1º).

Em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono pressupõe que a parte, por mais de trinta 30 (trinta) dias, não tenha promovido os atos e/ou diligências que lhe competiam. Posteriormente, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias promova o andamento do feito, sob pena de extinção (art. 485 do CPC).

Assim, trata-se de dois atos distintos:

1)

Oportunizar ao exequente a adoção das providências necessárias ao andamento do feito em 30 (trinta) dias;

2)

Não atendidas as providências requeridas, realizar nova intimação, desta feita pessoal e com a advertência de aplicação da penalidade de extinção do feito por abandono da causa caso a parte não supra a falta em 05 (cinco) dias.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2.
A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4.
Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido
ex officio
pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Na hipótese, o magistrado
a quo
proferiu o seguinte despacho:

“DESPACHO

01. INTIME(M)-SE o(a)(s) requerente(s) pessoalmente (se não possuir(em) causídico(s) constituído(s) e/ou for(em) assistido(s) pela Defensoria Pública) ou através do seu patrono apenas pela via eletrônica para se manifestar(em) no prazo de 05 (cinco) dias úteis (artigo 219, do Código de Processo Civil – CPC) se, ainda, possui(em) interesse no prosseguimento deste feito, sob pena de arquivamento.

02. Após, retornem os autos CONCLUSOS para apreciação.

03. CUMPRA-SE.

04. Servirá o presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício/Carta de Citação/Intimação.

Redenção (PA), data registrada no sistema.”

A intimação do patrono do requerente acerca do despacho acima transcrito está eivada de nulidade.

Em consulta ao sistema PJE, é possível verificar que, apesar do requerente possuir advogado particular devidamente habilitado nos autos, a intimação do despacho vinculada no sistema à Defensoria Pública do Estado (DPE).

A DPE, por meio do mesmo Defensor Público que registrou ciência no sistema PJE, registrou termo de ciência nos autos e informou que aguardava o cumprimento do despacho.

No entanto, tal intimação via sistema deveria ter sido expedida ao advogado habilitado nos autos, legítimo representante do requerente.

A tentativa de intimação pessoal do requerente, via oficial de justiça, restou frustrada, conforme certidão ID 26961741, a qual destacou que não conseguiu encontrar a numeração da residência indicada e solicitando a complementação do endereço com o perímetro, descrição, número em frente e/ou ao lado do imóvel.

Aqui, entendo que não restou caracterizada a falta de atualização do endereço, mas sim a impossibilidade de encontrá-lo em razão da extensão da via e da insuficiência de pontos de referência, situação que poderia ter sido sanada, caso fosse oportunizada ao requerente a possibilidade de inclusão de maiores referências no endereço.

Além disso, conforme bem pontuado na manifestação do Ministério Público, frustrada a intimação por falta de endereço correto, deveria ter sido determinada a intimação por edital e, caso restasse infrutífera, somente então, seria possível a extinção do feito por abandono da causa.

Por fim, novamente na forma destacada no parecer ministerial, a demanda versa sobre direito à saúde de menor, matéria de natureza sensível e revestida de especial proteção constitucional e infraconstitucional, impondo ao Poder Judiciário atuação ainda mais cautelosa na adoção de medidas processuais que possam obstar a análise do mérito.

Nesse sentido já definiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito.

3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Da mesma forma é a jurisprudência deste TJPA, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 485, § 1º, CPC/2015. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Construa Engenharia Ltda contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de São Félix do Xingu, anulando a sentença de primeiro grau que havia decretado a extinção do processo por abandono. A agravante sustenta que a intimação eletrônica realizada ao ente público já configuraria intimação pessoal, conforme art. 183, §1º, do CPC e art. 9º da Lei nº 11.419/06, não sendo necessária a intimação pessoal prévia do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada eletronicamente ao ente público pode ser considerada intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica do ente público, embora válida para diversas comunicações processuais, não substitui a necessidade de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A jurisprudência do STJ exige que, para a extinção do processo por abandono, deve ser comprovada a intimação pessoal da parte autora, abrindo prazo para manifestação, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. No caso em tela, a ausência de intimação pessoal do ente público antes da sentença extintiva configura equívoco na aplicação do art. 485, §1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa requer a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, não sendo suficiente a intimação eletrônica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1808101/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004791-95.2014.8.14.0053 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

***

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTE. 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 485 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa nos termos do art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1º do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, pode ser declarada sem a prévia notificação pessoal da parte autora para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 1º do art. 485 do CPC determina que, nos casos de abandono do processo, a extinção somente poderá ocorrer após intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que a ausência de intimação pessoal do autor, antes da extinção por abandono, resulta na nulidade da sentença.

5. No caso concreto, o processo foi extinto sem que fosse observada a exigência legal de notificação pessoal, configurando frente ao dispositivo processual e à substituição aplicável.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e fornecido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular encaminhamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

"É nula a sentença que extingue o processo por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido dispositivo."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006942-68.2018.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)

Assim, seja em razão do vício na intimação do patrono constituído, seja pelas irregularidades na intimação pessoal do requerente, a extinção do feito por abandono da causa ocorreu sem a observância dos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer o direito de acesso à justiça de parte hipossuficiente.

Assim, deve ser anulada a sentença por inobservância ao art. 485, §1º do CPC, retornando os autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento ao recurso
para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito
.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026